Tribunal: TJMT
Processo: 1016337-69.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1016337-69.2020.8.11.0000
Impetrante: Douglas Cristiano Alves Lopes
Paciente: Vanessa Pereira de Souza
Impetrado: Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Vanessa Pereira de Souza, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que a paciente foi presa preventivamente no dia 1o de janeiro de 2020 em decorrência da Operação Reditus, em que se apura os delitos de organização criminosa, tráfico de drogas majorado por participação de adolescente, associação para o tráfico, tortura, sequestro, cárcere privado, roubos, e outros, supostamente ocorridos no ano de 2018.
Argumenta que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois está segregada há mais de 7 meses e nem sequer foi designada audiência de instrução e julgamento.
Sustenta que “a demora no início da instrução fará com que o deslinde processual também seja realizado em descompasso com os prazos processuais” (p. 7).
Ademais, alega que o fato delitivo em apreço não é complexo; que a defesa não praticou atos procrastinatórios; e que a demora é atribuída à fragilidade do aparelho estatal, de modo que a carência na prestação jurisdicional viola o princípio da razoabilidade e não pode prejudicar o direito à liberdade de locomoção da paciente.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que a beneficiária seja colocada em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 53114482).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Destaca-se, conforme mencionado na impetração, que a verificação da alegação de excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, pois é imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades do caso concreto.
Impende consignar que, embora alguns atos processuais tenham sido suspensos em razão das orientações decorrentes do atual quadro mundial de saúde pública (pandemia da Covid-19), o Judiciário está tomando as medidas necessárias para o devido prosseguimento dos processos.
Assim, considerando que o pleito antecipatório se trata do próprio mérito do writ, julgo prudente a colheita das informações pela autoridade apontada de coatora sobre a situação processual, para só então analisar as particularidades do caso, a fim de verificar a ocorrência ou não de desídia estatal e eventual ocorrência de constrangimento ilegal por excesso injustificado do prazo.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator